Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-64.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002920-64.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZABELA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 039.677.651-56 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), IZABELA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 039.677.651-56 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL LÍCITA. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Izabela
Cristina dos Santos e recurso adesivo manejado pelo Banco Pan S.A. em face de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e determinou sua adequação, excluiu a cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada, e manteve as demais tarifas contratuais (cadastro, avaliação do bem e registro) por entender que houve efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (
ii
) estabelecer se há abusividade na capitalização mensal de juros e nos encargos financeiros pactuados; (
iii
) determinar se é legal a cobrança do seguro prestamista nos moldes contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando expressamente pactuada e realizada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ.

4. São legítimas as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, nos termos do Tema 958 do STJ, como se verifica nos autos.

5. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que
haja expressa
previsão contratual, como no caso dos autos, nos termos da Súmula 539 do STJ.

6. Os juros remuneratórios pactuados no contrato (3,81% ao mês e 56,63% ao ano) superam em mais de 50% a taxa média de mercado (1,95% ao mês e 26,06% ao ano), configurando abusividade, nos termos do art. 51, § 1o, III, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ e deste TJ.

7. A cobrança de seguro prestamista embutido no contrato, sem opção real de escolha por parte do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

8. Não se verificam elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual corretamente acolheu parcialmente os pedidos, limitando os juros, afastando o seguro e mantendo as demais tarifas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A tarifa de cadastro é válida se cobrada no
início do relacionamento contratual e devidamente prevista no contrato
.

2. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são lícitas quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

3. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários posteriores à MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado apurada pelo BACEN.

5. A imposição de seguro prestamista pelo banco sem opção real de escolha configura venda casada e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 3o, § 2o;
39, I
; 42, parágrafo único; 51, § 1o, III; CC,
arts
. 368 e 876; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; STJ, Súmula 539; STJ,
REsp
973.827/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2a Seção, j. 12.12.2007; STJ,
REsp
1.639.320/SP (Tema 972); STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958); TJ-MT, AC 1020951-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024;
TJ-MT, AC 1007366-81.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto

por
IZABELA CRISTINA DOS SANTOS,
e
recurso adesivo do
BANCO PAN S.A.
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível de
Rondonópolis
/MT,
nos autos de ação de revisão contratual, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela consumidora, determinando a redução dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado e excluir a tarifa de seguro, permanecendo os demais encargos na forma como contratado.

A recorrente
IZABELA CRISTINA
objetiva a procedência integral do pleito inicial,
sustentando a
vulnerabilidade da consumidora e a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
. Defende a cobrança indevida da tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bens, uma vez que não há comprovação da efetiva prestação dos serviços, além de alegar
a
capitalização mensal dos juros de forma ilegal
, dada a ausência
de previsão contratual.

Por sua vez,
BANCO PAN S.A.

alega, em suma, a
legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada, destacando que a mera superação da taxa média de mercado não induz, por si só, a abusividade
. Além disso, argumenta que a
contratação do seguro prestamista
ocorreu de forma regular
, afirmando que houve adesão livre e voluntária, com termo
apartado e sem vício de consentimento, sendo descabida a restituição dos valores
e repetição do indébito,
ante a ausência de erro ou coação, uma vez que o contrato foi executado conforme os termos ajustados
, pedindo a improcedência do pedido.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destaca
r que as matérias veiculadas pelos recorrentes
se
confundem,
motivo pelo qual não há prejuízo na análise conjunta das medidas recursais interpostas.

Passo à análise.

Em apertada síntese, trata-se de ação revisional ajuizada por
Izabela
Cristina dos Santos em face do Banco Pan
S.A.
A autora relata ter celebrado contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor em 21/07/2023 e, após o início do cumprimento das obrigações, constatou a existência de encargos financeiros considerados abusivos, o que motivou a propositura da presente demanda.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...]

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (negrito nosso).

[...]

Assim, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe,
de modo substancial
, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https
://www3.bcb.gov.br), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que sequer fora realizado.

No caso a taxa aplicada destoa da taxa média de mercado.

Percebe-se que existe abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte ré em 3,81% ao mês e 56,63% ao ano, cujo contrato fora formalizado em 21/07/2023 (Id. 183016101), merecendo ser revisto, estando desacompanhando a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 1,95% ao mês e 26,06% ao ano (fonte:
https
://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – acessado em 20/05/2025), vejamos:

[...]

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas pela requerida, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, que é o caso dos autos.

A taxa média foi superada em 50%, considerando que ultrapassou o referido limite, posto isso, os juros remuneratórios não estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

Posto isso, os juros remuneratórios não estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato, havendo que se falar em limitação dos juros remuneratório, devendo o pleito
ser
acolhido.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS/ANATOCISMO

A parte autora alega a tese de indevida capitalização de juros por gerar anatocismo, entretanto não merece prosperar, considerando que o contrato previu a referida aplicação.

Ressalta-se que é admissível a
pactuação
da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a
pactuação
a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. –
REsp
973827/RS).

Logo, tendo o contrato entre as partes previsto taxa de juros capitalizados, conforme tópico “2” (Id. 183016101 – pág. 03), resta devidamente exigível.

[...]

Em que pese
a
parte autora pretender a substituição da tabela
price
,ressalta-se que é adequada a adoção da referida tabela, pois não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

A Tabela
Price
constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização
dos mesmos
. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar emanatocismo.

[...]

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-
se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

[...]

Outrossim
, quanto ao método diverso denominado de Gauss, ressalta-se que este não é um método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação emsubstituiçãoà Tabela
Price

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, ausentando-se a prática de anatocismo.

DO SEGURO

A possibilidade de inclusão de contratação de seguro fora tratada no Recurso Especial Repetitivo, conforme ementa a seguir transcrita: [...].

Logo, considerando que o contratante não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, deve ser afastada a cobrança da aludida tarifa.

DO REGISTRO DO CONTRATO

Com relação à tarifa de registro, tal tarifa é correspondente ao registro do contrato do bem no órgão competente (
Detran
), conforme anotação gravada no documento do veículo, já que o bem é proveniente de alienação fiduciária tal procedimento é comum.

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito: [...
]

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com astarifasderegistro do contrato, desde que efetivamente prestado, que restou devidamente comprovada
a
realização das referidas diligências, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir
transcrito:
[...]

No que tange à tarifa avaliação do bem, observa-se sua comprovação em Id. 186989917, tendo sido realizada a juntada do respectivo laudo de vistoria do veículo objeto do contrato, logo a aludida tarifa deve ser mantida.

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados, que restou devidamente comprovada
a
realização da referida diligência, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

TARIFA DE CADASTRO

Quanto
a
tarifadecadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “Permanece válida aTarifadeCadastroexpressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título deTarifadeCadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

[...]

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais a título de repetição de indébito pleiteado, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados pagamentos superiores ao devido em razão da tarifa de seguro e juros, referente ao empréstimo ora discutido.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

[...]

Entretanto, a devolução do valor cobrado deverá ser de forma simples.

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES

Havendo pagamento indevido pelo consumidor, deve ser procedida
a
restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

[...]

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, ,
(a)
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em
1,95%
ao mês e
26,06%
ao ano,
(b)
excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado,
indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento,
cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

CONDENO
a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2o do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado com o cumprimento de sentença.

[
...]”

(Id.
307089858
– origem).

A
consumidora
, em sua medida recursal, pleiteia a declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, sob o argumento de inexistir prova da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Sustenta, ainda, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, em razão da ausência de previsão legal.

Por sua vez, a instituição financeira, em seu recurso
adesivo
, defende a legalidade dos encargos financeiros e da taxa de juros pactuada, ressaltando a adesão livre e consciente da consumidora aos termos contratuais. Argumenta, ademais, que a mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, a abusividade das cobranças.

Pois bem.

Inicialmente
, ressalto ser inconteste que os
contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, passo à análise das insurgências manifestada.

É objeto da ação revisional a Cédula de Crédito Bancário – proposta 100586875, pactuada em
21/07/2023, com crédito no valor líquido de R$ 43.652,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.271,81. O instrumento previu
a cobrança de
Tarifa de Cadastr
o de R$ 850,00; Tarifa de Avaliação de R$ 650,00, Registro de Contrato de R$ 316,00; e Seguro de R$ 1.970,00. No tange aos encargos financeiros, o mencionado
contrato traz Custo Efetivo total (CET) DE 68,99% ao ano e 4,41% ao mês, e a soma das parcelas finais a quantia de R$ 109.046,88.

No tocante à

T
arifa
de C
adastro, o enunciado da Súmula 566 do
STJ

assentou
entendimento pacífico na Corte Superior, no sentido de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

N
a
linha do entendimento,
é lícita a cobrança da referida tarifa, destinada a custear despesas de pesquisas junto a órgãos de proteção ao crédito e a outros agentes financeiros, a fim de obter informações sobre o perfil e a capacidade financeira do consumidor. Ressalta-se que a tarifa somente pode ser exigida no início da relação contratual.

Assim, a exclusão da cobrança é admitida apenas em hipóteses de manifesta onerosidade excessiva ou quando restar demonstrado que o contrato não representa a primeira contratação entre as partes.

Na hipótese dos autos,
o contrato firmado se amolda ao verbete sumular
. A
autora IZABELA alega
, em suma,
a ausência de prestação dos serviços e abusividade da cobrança por custear dados que
“beneficiam, de forma exclusiva, o Banco”
,
sem, contudo, trazer qualquer elemento robusto
capaz de demonstrar sua ilicitude
. Igualmente, o valor cobrado não se revela abusivo frente ao crédito contratado no instrumento, impondo-se, assim, a manutenção da
cobrança.

No que concerne às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 958 dos Recursos Repetitivos, submeteu a julgamento a validade da cobrança, firmando a seguinte tese:

“
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.
”

A consumidora sustenta que a Tarifa de Avaliação do Bem não corresponde a qualquer serviço em seu benefício, servindo apenas aos interesses do banco credor. No tocante à Tarifa de Registro do Contrato, alega inexistir comprovação da efetiva prestação do serviço.

Contudo,
o Termo de Avaliação de Veículo (Id. 186989917 – origem) comprova a realização da avaliação. De igual modo, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (Id. 183016098 – origem), juntado pela própria autora, confirma o registro do contrato de
financiamento junto ao órgão de trânsito. Ademais, a simples consulta ao sistema informatizado do DETRAN/MT evidencia o gravame de
alienação fiduciária em favor do Banco Pan S.A
.

No que se refere aos valores praticados — R$ 650,00 pela Tarifa de Avaliação e R$ 316,00 pelo Registro do Contrato —, estes não se mostram abusivos, sobretudo porque os serviços foram efetivamente prestados e beneficiaram diretamente a consumidora na formalização da contratação. Assim, não há que se falar em exclusão das referidas tarifas.

Sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada
cumulativamente .
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
(
REsp
1255573/RS); não se verificando a
excessividade
do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.
”
(TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

No que concerne à capitalização mensal de juros, a sentença recorrida consignou que o contrato firmado pelas partes previu expressamente a incidência dessa forma de encargo, razão pela qual se mostra válida a sua estipulação.

Com efeito
, o contrato
sub judice
dispõe que o
s
juros serão calculados
de forma capitalizada sobre o Custo Efetivo Total (Item
2
),
além de indicar as taxas mensal e anual, evidenciando, no Item 14, a
típica disposição da
pactuação
da capitalização em periodicidade mensal.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
haja expressa
previsão contratual.

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 539 do STJ, segundo a qual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...] “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(
REsp
1.112.879,
REsp
1.112.880 e
REsp
973.827). Súmula 541/STJ: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.” (TJ-MT 10046796620218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Assim, não se verifica no instrumento contratual qualquer abusividade quanto à capitalização mensal de juros, razão pela qual se mostram improcedentes as alegações do consumidor nesse ponto.

Por outro lado, no que se refere à insurgência da instituição financeira acerca da regularidade da taxa de juros pactuada, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
.

O contrato objeto da presente revisão foi firmado com encargos financeiros no patamar de 3,81% ao mês e 56,63% ao ano, enquanto a taxa média de mercado,
no mesmo período
, era de 1,95% ao mês e 26,06% ao ano. Ressalte-se, ainda, que o Custo Efetivo Total (CET) foi estabelecido em 68,99% ao ano e 4,41% ao mês.

Nessa linha,
não se desconhece o entendimento da Corte Cidadão no sentido de que se considera
abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que os encargos financeiros estipulados ultrapassaram em muito a taxa média praticada à época para a modalidade contratada, revelando-se, portanto, abusivos. Aplica-se, assim, o disposto no art. 51, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a revisão do contrato de financiamento, com a redução dos juros ao patamar médio de mercado vigente.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE
ABUSIVIDADE .
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA
SIMPLES .
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do
art
. 51, § 1o, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104019520248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - POSSIBILIDADE. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada. Restando evidenciada a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, necessária sua redução para limitá-la à taxa média do mercado.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50998656420218130024, Relator
.:
Des.(a) Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 26/02/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

No tocante ao seguro prestamista, a sentença afastou a cobrança ao reconhecer que a consumidora teria sido compelida à contratação do serviço.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 972 dos Recursos Repetitivos, no julgamento do
REsp
no 1.639.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro diretamente com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Aliás, assim constou da tese firmada:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Destaquei

De fato, a contratação do seguro prestamista de forma espontânea é plenamente válida, inclusive na modalidade de arrendamento mercantil. Todavia, deve restar demonstrada a possibilidade efetiva de o consumidor optar por não contratar o seguro indicado pela instituição financeira, o que se comprova mediante instrumento autônomo e específico — elemento este não observado no presente caso.

Conforme se depreende do contrato firmado (Id. 186989920), em sua cláusula 13, há previsão sobre a “possibilidade” de a consumidora optar — ou não — pela contratação do seguro, assegurando que a escolha se daria por sua livre iniciativa.

Entretanto,
a prática

contratual revela-se abusiva, pois, tratando-se de contrato de financiamento, a contratação do seguro foi inserida no próprio instrumento, o que descaracteriza a autonomia da avença e configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a instituição financeira acabou por compelir a consumidora a anuí-lo, sem que houvesse a efetiva possibilidade de exclusão da cláusula para a concretização do financiamento.

Diante disso, mostra-se acertada a exclusão da cobrança, a qual deve ser declarada indevida, com a consequente restituição dos valores pagos a esse título.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO
BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO .
São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiam
ento para aquisição de veículos
.

A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007366-81.2023.8 .11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)
(
g.n
).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE
JUROS .
ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO E RECÁLCULO DAS
PARCELAS .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] A contratação do seguro,
quando imposta ou vinculada à instituição financeira
, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso,
a seguradora foi indicada pelo banco sem comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha
. A abusividade das cláusulas relativas à capitalização diária e ao seguro
impõe a restituição dos valores pagos indevidamente
e o recálculo das parcelas para evitar enriquecimento ilícito da instituição financeira.
[...]”(
TJ-MG - Apelação Cível: 50046766020248130701, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/06/2025) (
g.n
)

Desta feita, à míngua de elementos que justifiquem a modificação do posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, mantenho a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IZABELA CRISTINA DOS SANTOS
, assim como ao recurso adesivo manejado pelo
BANCO PAN S.A
., mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

Quanto aos honorários recursais,
considerando o desprovimento do recurso adesivo, majoro a verba ao patamar de 17% (dezessete por cento)
s
obre o valor do proveito econômico obtido pela requerente
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025